Tribunal: TJDFT
Processo: 0714395-97.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA. APELAÇÃO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ARMA. PORTE ILEGAL. ARTIGO 14. LEI 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA
1 As provas produzidas nos autos são suficientes para sustentar um decreto condenatório, uma vez que devidamente demonstrado que o apelante portava arma de fogo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, adequando-se ao tipo penal do art. 14, da Lei no 10.826/2003, inclusive mediante sua confissão espontânea em juízo.
2. Recurso conhecido e desprovido.